Tribunal: TJSP
Processo: 1001369-08.2023.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Embargos de Declaração - Afirmação de contradição e omissão – Prequestionamento – Recurso da requerida - Matéria que envolve a plataforma "Acordo Certo" – Dívida prescrita – Admissão pelas Turmas Reunidas de Direito Privado 1, 2 e 3 deste Eg. Tribunal do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 - Sobrestamento dos feitos que discutem os tópicos em análise – Recurso suspenso com determinação.